Tribunal: STF
Processo: ARE 1376725
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que, proferida pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (peça 221), inadmitiu o apelo extremo à justificativa de que chegar à conclusão pretendida pelo recorrente demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, o que é vedado em sede extraordinária.



    É o relatório necessário. DECIDO.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 225), não impugna especificadamente o fundamentos do ato decisório questionado no sentido de que a controvérsia seria solucionada com a interpretação de legislação infraconstitucional. Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, o recorrente optou por deduzir alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (ARE 1.314.424 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, restando prejudicado, em consequência, o pedido de antecipação de tutela recursal. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator